Tribunal: CARF
Processo: 16682.720617/2024-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720617/2024-39
ACÓRDÃO
3101-004.437 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASTER PETROLEO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2020
COFINS. DIREITO AO CRÉDITO. ÁLCOOL ANIDRO. INSUMO PARA
PRODUÇÃO DE GASOLINA TIPO C. POSSIBILIDADE.
Por se tratar de insumo para a produção de gasolina tipo C, é possível que
o contribuinte se credite das operações com aquisição de álcool anidro,
nos termos do que dispõe o art. 3o, inciso II da lei n. 10.833/04, com a
redação que lhe foi dada pela Lei n. Lei 10.865/04.
COFINS. CRÉDITOS. NÃO-CUMULATIVIDADE E REGIME MONOFÁSICO.
POSSIBILIDADE.
A incidência monofásica da COFINS não é impedimento para o
creditamento do contribuinte. Não há uma dependência entre monofasia e
creditamento, já que tais normativas apresentam funções jurídicas
distintas. Precedentes do STJ (AgRg no REsp 1.051.634/CE).
FRETE
NA
TRANSFERÊNCIA
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
INSUMO.
POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Exercendo a atividade de produção de combustível, sob os olhares do
regime da não cumulatividade das contribuições à luz das Leis n.
10.637/2002 e 10.833/2003, é possível o creditamento sobre fretes de
transferência de combustíveis, insumos e produtos em elaboração entre
estabelecimentos próprios.
FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
A incidência monofásica da COFINS não é impedimento para o
creditamento do contribuinte dos fretes em operações de venda no
contexto do inciso IX do artigo 3°.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.437 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720617/2024-39
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial para:
a) reverter as glosas na aquisição de Etanol Anidro Combustível (EAC), quando utilizados como
insumo para obtenção da gasolina tipo “C”; b) reverter as glosas referentes aos fretes de
transferência de combustíveis, insumos e produtos em elaboração entre estabelecimentos
próprios; c) reverter as glosas referentes aos fretes em operações de venda; d) reverter o
acréscimo de 37,5 aplicado na multa de ofício Vencida a Conselheira Laura Baptista Borges que
revertia as glosas referentes à aquisição de biodiesel e aos fretes internos de produtos acabados.
Vencido o Conselheiro Ramon Silva Cunha que negava a aquisição de Etanol Anidro Combustível
(EAC) e mantinha a multa agravada. Vencido o Conselheiro Renan Gomes Rego que mantinha a
multa agravada.

Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Ramon
Silva Cunha, Laura Baptista Borges, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Recurso Voluntário interposto contra Acórdão de
Impugnação que a julgou improcedente.
A empresa ASTER PETROLEO LTDA foi submetida a procedimento de auditoria fiscal
relativo ao ano-calendário de 2020 que resultou na apuração dos seguintes fatos, narrados no
Termo de Verificação Fiscal, de fls. 393/410:
De início, constatou-se logo que a ASTER transmitiu EFDCs retificadoras referentes
a todos os períodos de apuração do ano de 2020, posteriormente ao início do
presente procedimento fiscal. Essas EFDCs retificadoras acabaram anulando todos
os descontos de créditos escriturados nas respectivas EFDCs precedentes, nas
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.437 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720617/2024-39
3
quais, por sua vez, não constavam PIS/Cofins a recolher. Isso fez com que
sobreviessem valores a recolher, além de majorá-los significativamente.
Intimada pelo TRIF 01 a se pronunciar sobre o motivo da retificação de suas
EFDCs, a ASTER quedou-se inerte. Novamente, então pelo TRIF 02, alertou-se para
as consequências de sua conduta omissiva, deixando-se claro que a não
apresentação de documentos e/ou a falta de esclarecimentos, em relação a
custos, despesas, encargos e receitas poderia implicar a glosa dos respectivos
créditos e a consideração de ingressos como receitas tributáveis para a
determinação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, além das penalidades
cabíveis.
Surpreendentemente, em 08/07/2024, após 3 (três) meses do início da autoria,
recebemos e-mail do procurador da empresa pela caixa institucional da RFB,
segundo o qual “verificou que no sistema ECAC, não consta o dossiê no
13113.073412/2024-19, sendo impossibilitada de responder as intimações ou
ainda ter acesso à íntegra”.
4.1 CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO MERCADO INTERNO
Os registros C170 das EFDCs revelaram que a ASTER desconta crédito na aquisição
para revenda de gasolina, óleo diesel e álcool provenientes do mercado interno.
(....)
Também não é admissível que a ASTER, desempenhando atividade de distribuição
de combustíveis, credite-se quanto a insumos e despesas vinculadas à revenda
desses produtos.
(....)
Frise-se ainda que, apesar de requerido pelos diversos termos lavrados, a ASTER
não apresentou os fluxos produtivos das linhas de negócio ativas no período de
01/01/2020 a 31/12/2020, de modo que não há como inferir o desempenho de
outras atividades econômicas além da distribuição de combustíveis.
(....)
Por todo o exposto, glosaram-se ex oficio o desconto de créditos na aquisição de
gasolina, óleo diesel e álcool provenientes do mercado interno, seja destinada à
revenda ou como insumo, conforme escriturado nos registros C170 da EFDCs.
4.2 CREDITAMENTO DE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Ocorre que a atividade de distribuição de combustíveis, ainda que inclua a mistura
de suas espécies para resultar na gasolina “C” e no óleo diesel “B”, não se trata de
formulação de combustíveis, que é a produção de gasolina “A” e de óleo diesel
“A” exclusivamente por mistura mecânica de correntes de hidrocarbonetos
líquidos.
(.....)
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.437 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720617/2024-39
4
Adverte-se que, apesar de o alcance do termo “insumo” deva ser considerado sob
o prisma da imprescindibilidade ou importância do bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela empresa,
consoante decidiu o STJ (Resp 1.221.170/PR), não se pode desconsiderar o
pressuposto de fato veiculado em lei, que se refere à prestação de serviço ou à
produção ou fabricação de bens, o que não é o caso da ASTER.
4.3 CREDITAMENTO DE FRETE NA OPERAÇÃO DE REVENDA DE COMBUSTÍVEIS
Os registros A170 e D101/105 das EFDCs apontam que a ASTER desconta crédito
na contratação de serviços de fretes na operação de venda de combustíveis.
Ocorre que a legislação vigente refuta tal desconto, pois as hipóteses admitidas
na sistemática da não cumulatividade, nesse caso, sobrevêm expressa e
exaustivamente nos incisos I a XI do art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003,
assegurando o creditamento sobre as despesas com frete nas operações de venda
de produtos apenas quando o ônus for do vendedor (inciso IX), mas não em
qualquer caso.
(....)
Dessa forma, admite-se o desconto do crédito em relação ao frete na operação de
venda (Lei 10.833/2003, art. 3o, inciso IX), nos casos dos incisos I (revenda) e
II(produção ou fabricação). Na revenda, não se inclui a de produtos sujeitos à
tributação concentrada, pois o inciso I do art. 3o da Lei 10.833/2003
expressamente exclui os produtos referidos no § 1o do art. 2o (monofásicos),
entre eles, a gasolina e o óleo diesel. Ademais, também não se admite o
creditamento de frete em relação ao inciso II, uma vez que as distribuidoras de
combustíveis não desenvolvem atividade de produção ou fabricação.
Quanto às despesas de armazenagem, o art. 181 da IN RFB 1.911/2019, as
apartou das de frete, discriminando-as em incisos distintos.
4.4 INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Constataram-se divergências entre os valores escriturados nos registros F100 das
EFDCs e os lançados na contabilidade societária, obtida por meio da ECD, em
relação a receitas financeiras (CST 02), escrituradas na conta analítica contábil
41320000,
(....)
A ASTER não prestou qualquer esclarecimento, apesar dos reiterados alertas de
que a não apresentação de documentos e/ou a falta de esclarecimentos em
relação a custos, despesas, encargos e receitas poderia implicar a glosa dos
créditos correspondentes e a consideração de ingressos como receitas tributáveis
para a determinação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, além das
penalidades cabíveis.
Dessa forma, consideraram-se como receitas financeiras os valores escriturados
na ECD na conta 41320000
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.437 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720617/2024-39
5
Em decorrência das irregularidades apuradas, foram lavrados os seguintes autos de
infração, relativos ao ano-calendário de 2020:
a) Auto de Infração da Contribuição para o PIS/PASEP (fl. 421): Valor do crédito
tributário de R$ 18.814.949,07, que inclui o tributo, a multa e os juros de mora calculados até
08/2024, fundamento legal citado nas fls. 422/423.
b) Auto de Infração da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
COFINS (fl. 411): Valor do crédito tributário de R$ 114.072.727,22, que inclui o tributo, a multa e
os juros de mora calculados até 08/2024, fundamento legal citado nas fls. 412/414.

Apresentada impugnação tempestivamente, esta foi julgada improcedente, nos
termos do Acórdão de Impugnação assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2020
COMPRA DE PRODUTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE A gasolina, óleo diesel e álcool estão
sujeitos à tributação concentrada, consequentemente sua aquisição não gera
direito à apuração de créditos de PIS/COFINS.
AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL. INSUMOS. VEDAÇÃO.
A mistura de gasolina “A” com etanol anidro (álcool) para obtenção de gasolina
tipo “C” e a mistura de biodiesel ao óleo diesel tipo “A” para obtenção de óleo
diesel tipo “B” não se equiparam à produção de combustíveis.
FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Em relação aos dispêndios com frete suportados pelo vendedor na operação de
venda de produtos sujeitos à cobrança monofásica é vedada a apuração de
créditos da contribuição no caso de revenda de tais produtos.
RECEITAS FINANCEIRAS. OMISSÃO.
As receitas financeiras informadas na Escrituração Contábil Digital (ECD)que não
constaram na EFD-contribuições, sem nenhuma justificativa, devem ser oferecidas
à tributação.

Inconformada, a contribuinte ingressou com Recurso Voluntário alegando o que
segue:
a) Nulidade da autuação por ausência de lastro probatório.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.437 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720617/2024-39
6
b) Inexistência de creditamento indevido, visto ter a Recorrente seguido
rigorosamente as disposições das leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
c) A inexistência de creditamento indevido na aquisição de combustíveis no
mercado interno.
d) Que os valores de frete e seguro constituem, por si só, serviços utilizados como
insumos na atividade da empresa, sendo o seu creditamento um direito
autônomo, independentemente do regime tributário aplicado aos bens
transportados.
e) Da irrazoabilidade e do caráter confiscatório da multa aplicada em afronta aos
precedentes do Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora.

Tempestivo o recurso, passo a sua análise.
Como já mencionado, versa o presente litígio sobre procedimento de fiscalização
cujo objeto foi a verificação das contribuições para o PIS/Pasep e COFINS relativas ao ano de 2020.
Em sede preliminar, alega o Recorrente a nulidade da autuação por ausência de
lastro probatório. Isso porque a parte teria utilizado método de fiscalização por amostragem
(rateio proporcional), cujo manejo alega ser nulo de acordo com o Código Tributário Nacional.
Argumentam que o "rateio proporcional" é, em essência, uma forma de
amostragem e, com isso, deixou de apreciar uma tese central para o deslinde da controvérsia.
Com isso requer a nulidade do julgamento realizado, por manifesta ausência de fundamentação e
por cerceamento de defesa
Ademais, alega que a autuação presumiu que a Recorrente não separava em sua
contabilidade os gastos de frete de cada tipo de produto. Eis que a autoridade fiscal usa por
estimativa o rateio proporcional.
Isso porque os créditos de PIS/COFINS sobre despesas com frete dependeria da
origem do combustível que ela revende:
a) Se o Combustível é comprado no Brasil a revenda se dá no regime de tributação
monofásica (não tributada), portanto, o frete relacionado a essa operação não
gera direito a crédito.
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.437 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720617/2024-39
7
b) Se o Combustível é importado a empresa se torna responsável pelo PIS/COFINS
na revenda. Como essa venda é tributada, o frete associado a ela gera direito a
crédito.

Sem razão.
O TVF informa que, apesar de intimado, o contribuinte não informou a procedência
do combustível, motivo pelo qual a fiscalização utilizou do rateio proporcional dos fretes:
A planilha requerida no ITEM 4 do TIF 02, e apresentada pelo contribuinte após o
TIF 03, não discrimina os produtos importados dos adquiridos no mercado
nacional, como solicitado.
Dessa forma, a abstenção da ASTER em atender às intimações ensejou o rateio
proporcional dos fretes, com e sem direito de creditamento. Para tanto,
consideraram-se as receitas brutas na revenda de combustíveis, escrituradas nos
registros C170:
a) tributadas por unidade de medida de produto (CST 03): RBT; e
b) não tributadas (CST 04 e 08): RBNT.
Apurou-se, então, o ÍNDICE GLOSA (IG) mensal, mediante a seguinte fórmula:
IG = RBNT / (RBT + RBNT).

O ITEM 4 do TIF 02, pag 26, é claro ao requerer a discriminação da procedência do
produto:
Item 4 Os registros A170 e D100/101 escrituram a contratação de serviços de
frete e a tomada de créditos em relação a essas despesas, sem discriminar a
procedência do produto, o que inviabiliza a correta determinação do montante
desses créditos.

INTIMAÇÃO
Diante do exposto, fica o sujeito passivo INTIMADO a esclarecer e prestar
informações, de forma fundamentada e documental, no prazo de 10 (dez) dias
corridos da ciência do presente termo:
(...)
ITEM 3: Nos registros C170 encontram-se os seguintes itens como importados:
2120-IMPORTADO (OLEO DIESEL A S10), 2115-IMPORTADO (OLEO DIESEL A S500)
e 2201-IMPORTADO (GASOLINA A).
Como o contribuinte discrimina os produtos importados dos adquiridos no
mercado interno? Há outros códigos além desses? Quais? Requer-se ainda que o
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.437 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720617/2024-39
8
contribuinte forneça uma planilha eletrônica relacionando a entrada e saída dos
produtos importados para o ano de 2020, indicando o item, as datas de entrada e
saída, o valor (R$) e o volume. (g.n.)
ITEM 4: requer-se que o contribuinte forneça uma planilha eletrônica
relacionando os gastos com fretes na venda de combustíveis, discriminando os
importados dos adquirido no mercado nacional, indicando item, datas, número
da nota fiscal/CTe e valor (R$).

O princípio da verdade material, embora norteie o processo administrativo
tributário, não impõe à Fiscalização o dever de esgotar todas as diligências imagináveis, mas sim
de coletar elementos suficientes e coerentes para a comprovação da infração e formação de sua
convicção, devendo o contribuinte apresentar a documentação necessária.
Nego provimento.

Conceito de Insumo
É cediço que o regime da não cumulatividade permite que empresas se creditem de
valores pagos pela aquisição de bens e serviços, desde que sejam insumos da sua atividade.
Para definir o conceito de insumo, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), em sede de julgamento de recurso especial sob o regime repetitivo, estabeleceu que deve
ser considerado insumo tudo aquilo que seja imprescindível para o desenvolvimento da atividade
econômica.
Foi fixada pelo referido Tribunal que: “O conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.” Ato contínuo, a SRFB editou o Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018 que apresenta as principais repercussões deste julgado na definição do
conceito de insumo na legislação das referidas contribuições:” Ato contínuo, a SRFB editou o
Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018 que apresenta as principais repercussões deste julgado
na definição do conceito de insumo na legislação das referidas contribuições:
(...)
14. Conforme constante da ementa do acórdão, a tese central firmada pelos
Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria em
comento é que “o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item -bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.437 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720617/2024-39
9
15. Neste ponto já se mostra necessário interpretar a abrangência da expressão
“atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto essa
expressão, por sua generalidade, possa fazer parecer que haveria insumos
geradores de crédito da não cumulatividade das contribuições em qualquer
atividade desenvolvida pela pessoa jurídica (administrativa, jurídica, contábil,
etc.), a verdade é que todas as discussões e conclusões buriladas pelos Ministros
circunscreveram-se ao processo de produção de bens ou de prestação de serviços
desenvolvidos pela pessoa jurídica.
16. Aliás, esta limitação consta expressamente do texto do inciso II do caput do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que permite a
apuração de créditos das contribuições em relação a “bens e serviços, utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda”.

Em breve resumo, após o julgamento do Recurso Repetitivo e com a introdução da
norma Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, é preciso constatar caso a caso se o gasto é
essencial, ou seja, se o bem ou serviço é indispensável para o desenvolvimento da atividade
econômica ou mesmo não o sendo, se é relevante para obtenção do produto ou serviço.
Pois bem, passada a análise introdutória do assunto, é preciso verificar no presente
caso, se os gastos apontados na fiscalização como indevidos (glosados) e mantidos pela DRJ se
enquadram ou não no conceito de insumo para fins de abatimento pelo regime da não
cumulatividade.

Da atividade da Recorrente.
O contrato social do Recorrente prevê as atividades abaixo elencadas:
Cláusula 3a - A sociedade tem por objeto:
- Comercio de óleos, graxas, lubrificantes, fluídos para freio;
- Distribuição, no atacado, de derivados de petróleo e álcoois;
- Transporte de cargas em geral, e
- Armazenagem de combustíveis.

Com isso, o Recorrente atua na distribuição de derivados de petróleo, transporte de
cargas em geral e armazenagem de combustíveis, e por isso alega a inexistência de creditamento
indevido, por ter seguido rigorosamente as disposições das leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.

Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.437 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720617/2024-39
10
Argumentam que não há nos autos qualquer elemento que evidencie dolo ou
fraude por parte da Recorrente, uma vez que as operações foram devidamente documentadas e
registradas; eventuais discrepâncias apontadas pela fiscalização devem ser analisadas sob a ótica
da boa-fé e do efetivo cumprimento das obrigações fiscais.
Os creditamentos serão analisados a seguir:

Aquisição de Combustíveis no Mercado Interno
Conforme se observa do acórdão recorrido, a glosa foi mantida, especialmente
considerando que atingiu somente os fretes da operação de revenda: “Considerando que a glosa
efetuada pela fiscalização atingiu somente os fretes nas operações de revenda (distribuição) de
gasolina e álcool no mercado interno, deve ser mantida a exigência fiscal.”
Assim, entendeu-se que os registros C170 das Escriturações Fiscais Digitais das
Contribuições (EFD-Contribuições) evidenciariam a apropriação indevida de créditos fiscais na
aquisição, para revenda, de gasolina, óleo diesel e álcool provenientes do mercado interno, o que,
segundo a fiscalização, tal prática estaria vedada pelas Leis no 10.833/2003, no 10.637/2002 e no
9.718/1998.
Por outro lado, defende o Recorrente que, embora haja restrições ao creditamento
nas aquisições de produtos submetidos à tributação monofásica, as compras realizadas para fins
de mistura e posterior comercialização de combustíveis, como gasolina e diesel, se enquadram no
conceito de insumos essenciais à operação e à distribuição de combustíveis, sendo, portanto,
passíveis de crédito.
As mencionadas misturas seriam a combinação de gasolina “A” com Etanol Anidro
Combustível (EAC) para obtenção da gasolina tipo “C”, e de diesel “A” com biodiesel para
produção do diesel tipo “B” — o que se assemelha à uma etapa de industrialização.
Razão assiste ao Recorrente.
Isso porque a sua atividade não se resume à “mera compra e revenda de
combustíveis”, mas também englobam importantíssima etapa produtiva, notadamente a
produção de GASOLINA e ÓLEO DIESEL.
Com isso, o recorrente adquire tanto produtos acabados (que são destinados à
revenda), como produtos inacabados que são destinados aos processos mecânicos de formulação
e mistura para gerarem os produtos finais.
Atualmente, a Lei 10.833/2003, que dispõe sobre o regime não-cumulativo da
COFINS, contém em seu art. 2o o regime geral para utilização da técnica da não-cumulatividade,
que confere o direito ao desconto dos créditos apurados com base nos incisos do art. 3o,
inexistindo qualquer vedação ao aproveitamento dos créditos relativos a operações envolvendo
produtos sujeitos ao regime monofásico.
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.437 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720617/2024-39
11
Neste ponto, me filio à posição do Carf pela possibilidade de creditamento desses
produtos, já que são considerados insumos. Senão, vejamos:
Acórdão no 3401-009.479, de 24/08/2021:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/06/2006
a 31/12/2007 PIS. COFINS. DIREITO AO CRÉDITO. ÁLCOOL ANIDRO. INSUMO PARA
PRODUÇÃO DE GASOLINA TIPO C. POSSIBILIDADE.
Por se tratar de insumo para a produção de gasolina tipo C, é possível que o
contribuinte se credite das operações com aquisição de álcool anidro, nos termos
do que dispõe o art. 3o, inciso II da lei n. 10.833/04, com a redação que lhe foi
dada pela Lei n. Lei 10.865/04.
PIS. COFINS. CRÉDITOS. NÃO-CUMULATIVIDADE E REGIME MONOFÁSICO.
POSSIBILIDADE.
A incidência monofásica da COFINS não é impedimento para o creditamento do
contribuinte. Não há uma dependência entre monofasia e creditamento, já que
tais normativas apresentam funções jurídicas distintas. Precedentes do STJ (AgRg
no REsp 1.051.634/CE).
Acórdão no 3402-007.012, de 26/09/2019:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/08/2004
a 31/12/2006 PIS. COFINS. DIREITO AO CRÉDITO. ÁLCOOL ANIDRO. INSUMO PARA
PRODUÇÃO DE GASOLINA TIPO C. POSSIBILIDADE.
Por se tratar de insumo para a produção de gasolina tipo C, é possível que o
contribuinte se credite das operações com aquisição de álcool anidro, nos termos
do que dispõe o art. 3o, inciso II da lei n. 10.833/04, com a redação que lhe foi
dada pela Lei n. Lei 10.865/04.
PIS. COFINS. CRÉDITOS. NÃO-CUMULATIVIDADE E REGIME MONOFÁSICO.
POSSIBILIDADE.
A incidência monofásica da COFINS não é impedimento para o creditamento do
contribuinte. Não há uma dependência entre monofasia e creditamento, já que
tais normativas apresentam funções jurídicas distintas. Precedentes do STJ (AgRg
no REsp 1.051.634/CE).
Assim, embora a obtenção da gasolina tipo C e do óleo diesel tipo B seja um
processo que não se enquadra no conceito de industrialização, a Recorrente ainda assim é uma
empresa produtora (embora não seja indústria) que exerce atividade além de distribuição, vale
dizer, acumula função de produtora e distribuidora, por imposição normativa.
Nesses termos, cito acórdão Acórdão no 3101-004.084, de relatoria do Conselheiro
Renam Gomes Rego, assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Ano-
calendário: 2018 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.437 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720617/2024-39
12
ADIÇÃO A GASOLINA DO TIPO C. CARACTERIZAÇÃO DE INSUMO. CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à gasolina tipo A para a obtenção
da gasolina do tipo C, na proporção estabelecida pela ANP, é considerado insumo
pela legislação PIS/Pasep e COFINS. Por se tratar de insumo para a produção de
gasolina tipo C, é possível que o contribuinte se credite das operações com
aquisição de álcool anidro, nos termos do que dispõe o art. 3o, inciso II da lei n.
10.833/04, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. Lei 10.865/04.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL HIDRATADO COMUM.
DISTRIBUIDORAS DE ÁLCOOL. POSSIBILIDADE A partir de agosto de 2017,
estabeleceu-se o regime bifásico nas operações envolvendo o etanol hidratado
comum (EHC), com aplicação das alíquotas de PIS e COFINS para as distribuidoras,
por meio dos Decretos n.°s 9.101/2017 e 9.112/2017. Assim, por força do
princípio da não cumulatividade do PIS/COFINS assegurado no citado §12o do art.
195 da CF/88 e definido pelas Leis n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003, permite-se o
creditamento sobre as aquisições tributadas do referido produto.
Com isso, reverto as glosas na aquisição de Etanol Anidro Combustível (EAC),
quando utilizados como insumo para obtenção da gasolina tipo “C”.

Crédito sobre Fretes
A autuação fiscal entende que a natureza da distribuidora de combustível por si só
impediria o creditamento:
“não se pode desconsiderar o pressuposto de fato veiculado em lei, que se refere
à prestação de serviço ou à produção ou fabricação de bens,”
“Como a distribuição de combustíveis não se equipara à prestação de serviços ou
produção de bens destinados à venda, não há que se cogitar da aquisição de bens
e serviços para fins de insumos. Consequentemente, não havendo crédito a
apropriar na operação, em nada aproveitaria a ASTER invocar o art. 17 da Lei
11.033/2004, já que não lhe favorece o crédito que nunca existiu!”
O Recorrente defende que os valores de frete constituem, por si só, serviços
utilizados como insumos na atividade da empresa, sendo o seu creditamento um direito
autônomo, independentemente do regime tributário aplicado aos bens transportados.
In casu, partindo da premissa que a Recorrente também exerce atividade de
produção de combustível, sob os olhares do regime da não cumulatividade das contribuições à luz
das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, entendo que a Recorrente tem direito aos créditos de
fretes para aquisição de mercadorias e insumos e de fretes internos, com o fito de possibilitar a
transferência de combustíveis, insumos e produtos em elaboração entre estabelecimentos
próprios (no contexto do inciso II do artigo 3°) e de fretes em operações de venda (no contexto do
inciso IX do artigo 3°).
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.437 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720617/2024-39
13
Nesse ponto, vale lembrar que a Súmula CARF no 217, que trata da impossibilidade
de creditamento de gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa, o que difere EM PARTE do presente caso, pois aqui os produtos
etanol anidro combustível (EAC) e biodiesel tipo A são insumos, e não produtos acabados.
Dessa forma, considerando que a etapa produtiva realizada pela Recorrente é
ampla e complexa, que vai desde a aquisição dos produtos na refinaria, passa pela produção e
pelo armazenamento e se estende até a efetiva entrega dos combustíveis aos pontos de venda,
seja por imposição legal, seja por técnica de produção e/ou seja pelas características físico
químicas dos combustíveis, voto no sentido de reverter às glosas de fretes internos com o fito de
possibilitar a transferência de insumos e produtos em elaboração entre estabelecimentos próprios
e de fretes em operações de venda.
Mantém-se, entretanto, a glosa efetuada sobre frete interno de produtos acabados,
em respeito à Súmula CARF no 217.

Da Multa
Quanto a multa de ofício aplicada, o Recorrente defende sua irrazoabilidade e seu
caráter confiscatório, em afronta aos precedentes do Supremo Tribunal Federal, bem como que
não houve intuito de fraude, sonegação ou simulação, mas mera divergência interpretativa,
requerendo seu afastamento ou minoração.
Quanto à alegação de caráter confiscatório da multa, ressalto que a lei goza de
constitucionalidade, não cabendo a esta julgadora negar vigência a lei sobre fundamentos dessa
natureza, em razão do óbice da Súmula no 2 do CARF:
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, conforme prevê o art. 142 do CTN, a atividade de lançamento é vinculada
e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, o que impede o fisco de qualquer
discricionaridade no momento da constituição do crédito tributário.
A multa aplicada encontra respaldo legal no artigo 44 da Lei 9.340/96, e foi
corretamente aplicada pela il. Autoridade fiscal. O percentual de 75% corresponde ao patamar
ordinário da multa de ofício, aplicável nas hipóteses de lançamento decorrente da constatação de
omissão ou inexatidão no cumprimento de obrigação tributária, sem a configuração de fraude,
dolo ou simulação.
Outrossim, a multa de 75% foi majorada em 37,5%, motivada pela falta de entrega
de documentos. No entanto, todos os elementos utilizados na atividade do lançamento do crédito
tributário foram colhidos das EFDs entregues pelo contribuinte, não tendo havido, portanto,
qualquer prejuízo à ação fiscal, haja vista que a simples falta de manifestação do litigante já
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.437 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720617/2024-39
14
resultou na lavratura do auto de infração para exigência do crédito correspondente às deduções
glosadas.
Assim, entendo pela aplicação da multa de ofício de 75%, não cabendo, contudo, no
presente caso, o agravamento da penalidade por falta de apresentação de documentos.
Nesse sentido, entendo também pela aplicação da inteligência da Súmula CARF n°
133:
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só, o
agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão de
receitas ou de rendimentos.
Diante do exposto, mantenho a exigência da multa de ofício com a exclusão do
acréscimo de 37,5.

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito dar provimento
parcial para reverter as glosas na aquisição de Etanol Anidro Combustível (EAC), quando utilizados
como insumo para obtenção da gasolina tipo “C”; reverter as glosas referentes aos fretes de
transferência de combustíveis, insumos e produtos em elaboração entre estabelecimentos
próprios; reverter as glosas referentes aos fretes em operações de venda; e, reverter o acréscimo
de 37,5 aplicado na multa de ofício.

É como voto.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA

Fl. 584
DF CARF MF
Original